Tribunal: TJES
Processo: 5003955-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITAR
ES
. EDITAL Nº 04/2022 PMES. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF.
PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME PÚBLICO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, observa-se que o atributo etário do indivíduo
não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada.
A
realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

2.
A
decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC2), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação.

3.
N
ão há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003955-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANA DE MELO SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITAR
ES DA ÁREA DE SAÚDE
. EDITAL Nº 04/2022 PMES. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF.
PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME PÚBLICO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, observa-se que o atributo etário do indivíduo
não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada.
A
realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

2.
A
decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC2), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação.

3.
N
ão há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003955-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANA DE MELO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PENHA CRISTINA GONCALVES RODRIGUES - ES18273-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
decisão interlocutória (ID
n.
22853201
dos autos originários
) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por JULIANA DE MELO SANTOS, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais
de ID n. 4775450
, o agravante
aduz, em síntese, que: (I)
que foi aberto concurso público para provimento de 57 (cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022;
(II) o
referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistiu na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais;
(III)
o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Enfermeiro (QOE);
(IV)
a agravada, na data da inscrição no certame, contava com 34 (trinta e quatro) anos de idade (Dt. Nasc: 22.6.1988 – ID 21907454);
(V)
a decisão recorrida concedeu a tutela antecipada, sob argumento de que “suposta violação ao princípio da isonomia a partir da imposição do critério etário diferenciado para a comunidade médica, em detrimento dos demais profissionais da saúde, como por exemplo o caso dos enfermeiros - classe em que a autora/agravada se inclui”;
(VI)
a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º, da CF);
(VII)
a diferença do limite máximo de idade para inscrição no concurso público entre os cargos de Oficial Médico (35 anos) e dos demais Oficiais da Área da Saúde (28 anos) ocorre em razão da extensão curricular exigida para formação na graduação e residência médica, o que motivou a Lei Estadual nº. 3.196/1978 a aumentar o critério etário para inscrição no caso do cargo de Oficial Médico.

Diante disso,
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna,
liminarmente
, pela
antecipação dos efeitos da tutela

a fim seja restabelecido o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.
No mérito, pede a confirmação do pleito liminar.

No ID n. 4972093 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.
Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto ao mérito recursal, o
ponto nodal do presente
agravo de instrumento
cinge-se em apreciar a legalidade da decisão interlocutória que, ao deferir o pleito liminar, suspendeu o ato administrativo que eliminou a agravada do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

Sob essa perspectiva
, a Constituição Federal prevê em seu artigo 39, § 3º, a possibilidade de que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No que se refere
ao critério etário, consolidou-se no âmbito da Corte Suprema o entendimento de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula nº. 683/STF).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou no mesmo sentido de ser “legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame” (STJ, AgInt-EDcl-RMS 55.787/MT, Relª Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe: 5.3.2021 e REsp 1921019/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe: 9.2.2022).

Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada (item 1.10.1, alínea “t”, do Edital PMES nº 4/2022) esteja amparada no artigo 10, da Lei Estadual nº. 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, como o policiamento ostensivo ou a preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, observa-se que o atributo etário do indivíduo
não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada.

O
item 1.7 do Edital nº 4/2022, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde ou de natureza administrativa.

Ressalta-se que somente um dos subitens (1.7.1 – alínea “k”1) prevê a possibilidade de que os oficiais da área da saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, mas consigna expressamente que apenas ocorrerá em situações excepcionais, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública.

A
realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

Vale distinguir o presente caso daquele vivenciado pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da mencionada súmula nº. 683 do STF.

Desse modo, considerando que o cargo almejado pela agravada não demanda,
a princípio,
o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no artigo 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e o princípio implícito da razoabilidade.

Em idêntico sentido, cita-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] I.
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida.

(
AC/RN 024140385170, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 24.6.2019).

[...]
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978, que dispõe que a idade máxima do candidato, na data da matrícula, é de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 5. A exceção não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), já que as atribuições são comuns, definidas no item 3.1 do referido edital em questão, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 6. Recurso improvido.
(AI 00312809320158080024, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 9.3.2016).

[...]
3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 01/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem “na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”, mas consigna que tal somente se dará “em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”. 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(AI 024159001122, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.4.2015).

Conclui-se que a decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação.

Ademais, como ressaltou o douto magistrado de primeiro grau, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada.

Portant
o,
conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a decisão combatida observado os preceitos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso,
conheço, mas NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.